Tribunal: CARF
Processo: 10730.010769/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.010769/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.734 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ISABEL CRISTINA FONSECA DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se alegar cerceamento ao amplo direito de defesa, quando nos autos
se comprova que foi assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório e a
ampla defesa no curso do processo, a partir da instauração da fase litigiosa
através da impugnação tempestivamente apresentada e obedecido o devido
processo legal, nos termos da lei processual vigente (Decreto 70.235/72)
IRRF. JUROS À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição. Enquanto
vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010769/2010-25
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010769/2010-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF/Niterói – RJ, a Notificação de Lançamento de
fls. 5/11, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2008. Foi apurado
imposto suplementar de R$ 3.675,26, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da DAA no 01/22.232.376, quando
foram alterados os dados nela informados em decorrência das seguintes infrações:
· Dedução Indevida de Dependentes e Despesas Médicas, nos valores de R$ 1.584,60 e
R$ 11.780,00, respectivamente.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados às fls. 7/9.
Depois da ciência, a Contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios às fls. 2 e 12/20.
A Impugnante informa que Miguel Brito Sebeto é seu filho e cursava, no ano em
apreço, escola técnica de segundo grau. Entende que a lei não exige endereço nos
recibos de despesas médicas e que o custo de lente intra-ocular é despesa médica.
Em síntese, conforme a peça contestatória e documentação apresentada, alega que os
documentos comprobatórios constantes dos autos amparam o direito de deduzir da base
de cálculo do imposto as despesas glosadas.
Requer a procedência da impugnação.
É o relatório.

Cientificada da decisão de primeira instância em 17/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) os juros de mora aplicados são improcedentes
c) a multa aplicada é improcedente
d) cerceamento de defesa por falta de intimação
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010769/2010-25

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
Da delimitação da lide
A recorrente questiona os argumentos do acórdão da DRJ que consideram os
recibos médicos apresentados incompletos quanto a formalidade, apenas informando que se
encontram provadas nos autos. Propõe que se exclua do lançamento o valor da multa e dos juros
de mora, bem como, questiona que houve cerceamento no seu direito de defesa, tendo em vista o
prazo exíguo para apresentar sua defesa.
Da admissibilidade do recurso.
Trata a manifestação da contribuinte de um Pedido de Revisão de Débitos
Inscritos em Divida Ativa da União (fl. 99), onde requer que sejam retirados os juros de mora e a
multa, bem como, que o nome da contribuinte não seja incluído em cadastro da dívida ativa.
Tal documento, às fls. 99-104, admitido como recurso voluntário, supondo ser
intenção da contribuinte apresentar recurso, pois entende-se que, por tratar de matéria de direito
e não exclusivamente de fato, o objetivo da contribuinte seria o de formalizar um recurso
voluntário. No caso, aplica-se princípio da fungibilidade recursal.
Admitido o pedido da contribuinte como recurso voluntário , com base no
principio da fungibilidade recursal , o mesmo deve ser interposto no prazo legal exigido para a
providência
No presente processo, o recurso voluntário foi apresentado em 27/11/2014, e a
data da ciência da decisão da DRJ ocorreu em 17/09/2014.
No entanto, verifica-se que, na intimação via postal, sendo o endereço da
contribuinte no número 163, o envelope foi enviado para o número 169 por erro de digitação.
Ao invés de enviar uma nova correspondência para o numero correto optou-se indevidamente,
por edital, tendo a contribuinte sido notificada por cobrança da Procuradoria.
O processo foi devolvido a fase administrativa para prosseguimento do
julgamento do recurso.
Desta forma, o recurso voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Das despesas médicas
Quanto à esta matéria, Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, §
3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
A legislação de regência autoriza as deduções pretendidas, nos termos do disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 aprovado pelo Decreto no 3000/1999:
Art. 77. [...].
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010769/2010-25

§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
...
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (redação original não destacada).
...
As informações constantes das fls. 15 e 19/20, complementadas por pesquisas feitas por
este julgador nos sistemas informatizados da RFB – banco de dados do CPF –,
confirmam que Miguel Brito Serbeto é filho da Impugnante. Nesse sentido, a despesa a
título de dependente será restabelecida, no valor de R$ 1.584,60.
Sem razão, no entanto, o pedido para restabelecer as despesas médicas glosadas.
Esclarece-se que a autoridade lançadora anotou na descrição dos fatos que “conforme
notas fiscais apresentadas” acatou a dedução relativa à despesa médica paga ao Centro
de Olhos Av Sete de Setembro Ltda, no valor de R$ 7.400,00, fls. 8/9, 16 e 18.
A lei e o RIR/1999 estabelecem que a prova do direito à dedução é feita por meio de
documentação, terminologia que compreende diversos tipos de documentos, tais como
recibo de pagamento, nota fiscal, exame médico, cheque nominal, prontuário médico,
laudo médico, transferências bancárias, extratos bancários com registros de saques em
valores e datas compatíveis com os comprovantes emitidos pelos prestadores de
serviços.
Para que o conjunto probatório (documentação) produza efeito para fins de dedução da
base de cálculo do imposto de renda – recibos no caso concreto –, é necessário que dele
seja possível identificar a natureza do serviço prestado, o efetivo pagamento, o
favorecido dos serviços (titular ou seus dependentes) e o profissional beneficiário do
pagamento com CPF, endereço e registro no conselho de classe do prestador pessoa
física.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010769/2010-25

Nesse passo, a despesa representada pelos recibos emitidos por Nilson Cardoso Prado e
Carlos Eduardo Laurita Gonçalves, no valor de R$ 3.400,00, não encontra amparo para
ser considerada como dedução da base de cálculo do imposto de renda, tendo em vista
que tais recibos não registraram o endereço dos referidos profissionais, exigência
estampada na legislação (Lei no 9.250/1995 e RIR/1999), conteúdo antes transcrito, fls.
8/9, 12/14 e 17.
Ressalte-se que a legislação tributária considera dedutível a despesa relativa à lente
intra-ocular, mas somente quando o correspondente valor estiver incluído na conta
emitida pelo profissional ou estabelecimento hospitalar.
Nesse sentido o Manual de Perguntas e Respostas do IRPF/2008 orienta o
preenchimento da declaração pelos contribuintes:
LENTE INTRA-OCULAR
345 — O gasto com colocação de lente intra-ocular em cirurgia de catarata pode ser
considerado como despesa médica?
Sim, é considerada despesa médica a cirurgia para a colocação de lente intra-ocular.
O valor referente à lente é dedutível se integrar a conta emitida pelo profissional ou
estabelecimento hospitalar.
Nada foi juntado aos autos para comprovar que a despesa de R$ 8.000,00, relativa à
aquisição de lentes, integra a conta emitida pelo cirurgião e pela instituição hospitalar.
Portanto, depois de analisar todos os documentos trazidos aos autos, conclui-se que
deve ser restabelecida apenas a despesa a título de dependente, no valor de R$ 1.584,60,
de acordo com o quadro a seguir:
2008
129.986,35

129.986,35

25.335,95

1.584,60

26.920,55

103.065,80

22.040,77

22.040,77

15.611,40

15.611,40

6.429,37
3.189,87

3.239,50
Imposto Calculado
Imposto Devido
Total de Rendimentos Tributáveis
Deduções Mantidas no Lançamento
Deduções Restabelecidas (Dependente)
Exercício
Rend. Tributáveis Declarados
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto a Pagar Declarado
Total das Deduções
Base de Cálculo
Saldo do Imposto a Pagar
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar

Diante do exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da Impugnação, o que
resulta em manutenção do imposto suplementar acima calculado, mais multa de ofício e
juros de mora.
Paulo Bento de Mendonça Filho

Das demais questões suscitadas
Do cerceamento do direito de defesa
A contribuinte alega que teve um tempo exíguo para apresentação do recurso
voluntário.
No entanto, verifica-se nos autos, que a recorrente exerceu em toda a plenitude
seu direito ao contraditório e a ampla defesa durante toda esta fase litigiosa, instaurada pela
impugnação, tempestivamente apresentada. O presente processo cumpriu todas as fases
processuais regularmente até esta data nos termos do Decreto N° 70.235/72.
Da exclusão dos juros de mora e da multa
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010769/2010-25

A contribuinte requer que seja excluído do lançamento os valores relativos aos
juros de mora e a multa.
Verifica-se que não se pode atender ao pedido da contribuinte tendo em vista que
tanto os juros como a multa, decorrem de expressa previsão legal, conforme veremos a seguir.
Da cobrança de juros
A base legal para a cobrança dos juros de mora, encontra-se no próprio Código
Tributário Nacional, em seu artigo 161, § 1°, que permite, por autorização legal, exigência de
juros de mora em valor superior a 1% ao mês.
Desta forma verifica-se que não há vedação legal para que se exija juros
moratórios em percentual maior que 1%, devendo ser aplicado no presente caso o disposto no
artigo 13 da Lei n° 9.065/1995 e § 3° do artigo 61 da Lei n° 9.430/1996.
A cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumuladas
mensalmente, foi fixada pela Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, artigo 13, portanto sua
cobrança não é ilegal.
Desta forma, não há como excluir os juros do lançamento, por possuir previsão
legal.

Multa de Oficio - 75%
O fundamento legal para o lançamento da multa de oficio de 75% encontra-se no
artigo
44, inciso I, da Lei n. 9.430, de 1996.
A multa de lançamento de oficio, que tem caráter punitivo e não meramente
moratório, aplicada sobre o valor do tributo cuja falta de recolhimento se apurou, está em
consonância com a legislação de regência, sendo o percentual de 75% legalmente previsto.
Constituiu dever da autoridade fiscal aplicá-la. Não se pode, no âmbito
administrativo, reduzi-lo ou alterá-lo por critérios puramente subjetivos, contrários ao princípio
da legalidade, tendo em vista o caráter vinculado da atividade fiscal (único do artigo 142 do
CTN).
Desse modo, em se tratando de lançamento de oficio, deve ser mantida a multa de
75%, prevista expressa e especificamente pela legislação tributária

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010769/2010-25

Fl. 124
DF CARF MF
Original